Tribunal: TJPA
Processo: 0894550-54.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894550-54.2023.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO SERGIO DE SOUZA DE CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Cláudio Sérgio de Souza contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco BMG S.A. O agravante alegou vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), que teria sido pactuado sob erro, em vez de empréstimo consignado convencional. Pleiteou a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a readequação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação que maculasse a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC); (ii) analisar se a conduta da instituição financeira configurou prática abusiva, como venda casada ou imobilização indevida da margem consignável; (iii) avaliar a existência de dano moral e a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado (RMC) observa os requisitos legais de validade, com prova documental da adesão, cláusulas claras quanto à natureza do contrato e gravação da negociação que demonstra o cumprimento do dever de informação, inexistindo vício de consentimento ou erro substancial.

4.

A conduta do banco não configura prática abusiva, pois a constituição da reserva de margem consignável foi expressamente autorizada e os valores contratados foram efetivamente creditados ao consumidor, inexistindo indícios de ilicitude, desinformação, desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva.

5.

A inexistência de ilicitude afasta a possibilidade de indenização por danos morais, pois os descontos decorreram de relação contratual válida. Da mesma forma, não se configuram os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC para restituição em dobro, pois não há cobrança indevida nem má-fé da instituição financeira.

6.

Não se verifica hipervulnerabilidade do consumidor que justifique tratamento jurídico diferenciado, sendo irrelevante o fato de ele não estar enquadrado na condição de idoso nem demonstrar limitação cognitiva que comprometa a compreensão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) é válida quando acompanhada de documentos comprobatórios da adesão e da ciência do consumidor quanto à natureza do produto.

2.

A constituição da reserva de margem consignável (RMC) autorizada em contrato regular não configura prática abusiva nem venda casada.

3.

A inexistência de vício de consentimento, falha na informação ou cobrança indevida afasta o dever de indenizar e a restituição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, 6º, 42, parágrafo único, e 51; Lei nº 10.741/2003, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8112429-52.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 12.07.2022.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8031958-49.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 16.08.2022.
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034321-75.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 10.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CLÁUDIO SÉRGIO DE SOUZA
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0894550-54.2023.8.14.0301
, que manteve a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual julgou improcedente a
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.

O agravante sustenta que a decisão singular incorreu em equívoco ao considerar regular a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), deixando de reconhecer a ocorrência de vício de consentimento e falha no dever de informação.

Aduz o agravante que a contratação questionada foi firmada sob induzimento em erro, uma vez que acreditava estar pactuando empréstimo consignado convencional, e não cartão de crédito consignado, modalidade que, segundo alega, jamais utilizou ou desbloqueou. Argumenta que os documentos apresentados pelo banco não demonstram a efetiva ciência acerca da natureza do produto contratado, destacando a ausência de informações claras, a inexistência de envio das faturas, e a transferência de valores por meio de TED, o que evidenciaria a descaracterização da operação de crédito. Sustenta, ainda, a nulidade do contrato por conter cláusulas abusivas, que ensejariam onerosidade excessiva e superendividamento do consumidor, em afronta aos arts. 4º, 6º e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a decisão monocrática não analisou de forma detida o conjunto probatório constante dos autos, especialmente quanto à falta de entrega e uso do cartão, à não comprovação da comunicação adequada ao consumidor, e à imobilização indevida da margem consignável, configurando prática de venda casada e violação à boa-fé objetiva. Invoca, ainda, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que veda o uso do cartão de crédito para saques, para sustentar que o contrato impugnado afronta a regulamentação previdenciária e deve ser declarado nulo.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do Banco BMG ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com o recálculo das parcelas e amortização do saldo devedor, além da condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Registra-se que o prazo para apresentação das contrarrazões do agravo interno transcorreu
in albis.

É o relatório.
Passo ao voto.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Nesses termos, os pontos controvertidos para os fins desta decisão são: (a) verificar se a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) observou o dever de informação e a livre manifestação de vontade do consumidor, ou se houve vício de consentimento capaz de macular a validade do contrato; (b) analisar se a conduta da instituição financeira configurou prática abusiva, notadamente pela ausência de transparência contratual, imobilização indevida da margem consignável e eventual caracterização de venda casada; e (c) avaliar a existência de dano moral indenizável e a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

O agravo interno NÃO merece prosperar.

(a)
Sobre se a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) observou o dever de informação e a livre manifestação de vontade do consumidor, ou se houve vício de consentimento capaz de macular a validade do contrato.

Quanto ao primeiro ponto controvertido, constata-se que a contratação objeto da lide ocorreu de forma regular e com plena ciência do consumidor quanto à natureza jurídica do negócio. O contrato juntado aos autos contém cláusulas expressas que identificam a operação como
cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento
, havendo prova documental idônea da adesão e da transferência de valores para a conta do contratante.

Ademais, a gravação da contratação (ID

27105095
) demonstra que foram prestadas informações prévias e suficientes sobre a modalidade e as condições pactuadas, não se verificando qualquer elemento que indique erro substancial, dolo ou coação capazes de viciar o consentimento. Nessa perspectiva, inexistindo demonstração de violação ao dever de informação ou de qualquer irregularidade na manifestação de vontade, impõe-se o reconhecimento da
validade e eficácia do contrato
, afastando-se a alegação de nulidade por vício de consentimento.

Nesse sentido, conferir os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112429-52.2020.8 .05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NILZETE MARIA MELO PORTELA Advogado (s): INGRA RODRIGUES ROCHA APELADO: BANCO BMG SA Advogado (s):MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SAQUE NO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VISLUMBRADO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA POSTA NOS AUTOS QUE ATESTA O DEVIDO ESCLARECIMENTO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO .
REPARAÇÃO DE DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Submete-se a este crivo o pedido de verificação da ocorrência de vício de consentimento, diante da operação financeira transacionada entre as partes. 2. O acervo probatório carreado aos autos milita em favor da empresa ré. A gravação trazida aos autos com a peça de defesa evidencia que a demandante tinha ciência que estava a contratar um saque no cartão de crédito consignado. 3. Os trechos reproduzidos revelam que a preposta do recorrido, de forma clara, precisa e transparente, esclareceu para a apelante que estava a contratar um saque adepto ao BMG card. 4. Não há, desta forma, qualquer conduta ilícita praticada pelo banco réu ou vícios de validade capazes de ensejar a anulação do contrato, devendo o mesmo ser mantido tal como celebrado. 5. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários arbitrados para 12% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. 6 . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8112429-52.2020 .8.05.0001, em que figura como Apelante NILZETE MARIA MELO PORTELA e, como Apelado BANCO BMG SA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões contidas no voto do relator . (TJ-BA - Apelação: 81124295220208050001, Relator.: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2022, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

(Grifo Nosso).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031958-49.2020.8 .05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GERALDO CAPINAN FILHO Advogado (s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA APELADO: BANCO MASTER S/A Advogado (s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL .
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PROGRAMA CREDCESTA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VISLUMBRADO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA POSTA NOS AUTOS QUE ATESTA O DEVIDO ESCLARECIMENTO DO CONSUMIDOR . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO.
PACTO FIRMADO POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE E SEM AFRONTA À LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. Trata-se de recurso de Apelação em que se discute o pedido de verificação de cobrança indevida de juros e demais encargos incidentes sobre o contrato firmado entre as partes, bem como na análise se este destoa da oferta realizada ao recorrente. 2. Mister registrar que a operação financeira encabeçada encontra amparo no Decreto Estadual n . 18.353/2018 que Dispõe sobre o Programa de Apoio Institucional relativo à consignação em folha de pagamento de créditos rotativos para aquisição de bens e serviços por servidores e empregados públicos da Administração direta e indireta do Estado - Programa Credcesta. 3. O acervo probatório carreado aos autos milita em favor da empresa ré . A gravação trazida aos autos com a peça de defesa evidencia que a demandante tinha ciência que estava a contratar um crédito rotativo, por meio de saque no cartão. 4. Os trechos reproduzidos revelam que a preposta do recorrido, de forma clara, precisa e transparente, esclareceu para o apelante que estava a contratar um crédito por meio de saque no cartão, a forma de desconto em folha de pagamento e os juros incidentes na hipótese de rolamento da dívida. 5 . A consulta ao sítio eletrônico do Banco Central torna evidente que a taxa de juros remuneratórios correspondente a 4,92%, incluso o IOF, não se afasta da taxa média de mercado. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n .º 8031958-49.2020.8.05 .0001, em que figura como Apelante GERALDO CAPINAN FILHO e, como Apelado BANCO MASTER S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões contidas no voto do relator. (TJ-BA - Apelação: 80319584920208050001, Relator.: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2022, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022)

(Grifo Nosso).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034321-75.2021.8 .05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MAXIMA S.A. Advogado (s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE AGRAVADO: ALMIR RODRIGUES SOARES Advogado (s):MAGDA SOUZA BRAGA DAVID mk4 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PROGRAMA CREDCESTA .
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VISLUMBRADO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA ENCARTADA NOS AUTOS QUE ATESTA O DEVIDO ESCLARECIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA, TERCEIRA E QUARTA CÂMARAS CÍVEIS DO TJBA EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS . DECISÃO REFORMADA. 1. É cediço que esta Segunda Câmara Cível, em determinadas ocasiões, reconheceu a ilegalidade da modalidade de contratação em questão, convertendo-a em empréstimo consignado comum, por entender ter havido vício de consentimento, dado o desrespeito ao direito à informação do consumidor. 2 . Entretanto, no caso em tela, o agravante logrou êxito em demonstrar que jamais tratou a avença como um empréstimo consignado, além disso, acostou aos autos gravações telefônicas onde os atendentes explicaram tratar-se de saque rotativo vinculado ao cartão de crédito, o prazo máximo de pagamento da dívida, e, inclusive, pedem que o Agravado confirme se leu os termos e condições da contratação no sítio eletrônico da Agravante. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n . 8034321-75.2021.8.05 .0000, em que figuram como apelante BANCO MAXIMA S.A. e como apelada ALMIR RODRIGUES SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO , nos termos do voto do relator . Salvador,. (TJ-BA - AI: 80343217520218050000 Des. Maurício Kertzman Szporer, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

(Grifo Nosso).

(b)
Sobre se a conduta da instituição financeira configurou prática abusiva, notadamente pela ausência de transparência contratual, imobilização indevida da margem consignável e eventual caracterização de venda casada.

Verifica-se que
não houve qualquer prática abusiva
por parte da instituição financeira, tampouco violação à boa-fé objetiva. O contrato foi regularmente firmado, com cláusulas claras e objetivas, prevendo a
constituição da reserva de margem consignável (RMC)
para o desconto do valor mínimo da fatura, conforme autorizado expressamente pelo consumidor.

A documentação acostada demonstra que os valores foram efetivamente creditados na conta do contratante, inexistindo qualquer indício de fraude, dolo ou aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor. Destarte, a alegação de venda casada ou imobilização indevida da margem consignável não se sustenta, uma vez que o ajuste decorreu de manifestação livre e válida da parte, em conformidade com a regulamentação do INSS e com as normas consumeristas, não havendo elementos que revelem desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva em favor do fornecedor.

(c) Sobre a existência de dano moral indenizável e a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

No tocante a este ponto, não há elementos que justifiquem a condenação da instituição financeira. Uma vez demonstrada a
regularidade da contratação
e a legitimidade dos descontos realizados, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação moral, pois os débitos decorreram de relação contratual válida e consentida.

Do mesmo modo, a
restituição em dobro
prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige prova de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que não se verifica na espécie, já que o banco agiu dentro da legalidade e de boa-fé, prestando informações claras e comprovando a liberação do crédito.

Ressalte-se que o apelante não se enquadra na condição de idoso prevista no art. 1º da Lei nº 10.741/2003, inexistindo, portanto, presunção de hipervulnerabilidade. Tampouco foram demonstradas limitações cognitivas ou educacionais que justificassem tratamento jurídico diferenciado, sobretudo diante da comprovação de que o contrato foi regularmente firmado e os valores devidamente recebidos.

A modalidade de
cartão de crédito consignado (RMC)
é legítima e reconhecida pelos tribunais, cabendo apenas verificar sua regularidade, o que se confirma no caso concreto, inexistindo nulidade ou falha na contratação.

Assim, ausentes os pressupostos do dever de indenizar e não configurada cobrança indevida, impõe-se a rejeição dos pedidos de dano moral e repetição do indébito em dobro.

DIPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo-se a decisão de ID n. 28260619 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025